Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-84.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela primeira ré para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes a favor do autor, em razão de acidente de trânsito ocorrido entre as partes.
3. Não há controvérsia sobre a ocorrência do acidente de trânsito, nem sobre a dinâmica dos fatos ou a responsabilidade da recorrente pelo evento, uma vez que não houve impugnação em relação a estes pontos da sentença. O objeto do recurso envolve somente a condenação ao pagamento de lucros cessantes.
4. O conjunto probatório, especialmente o depoimento da testemunha do autor, permite concluir que o recorrido experimentou prejuízos decorrentes do tempo que ficou impedido de utilizar seu automóvel, em decorrência do acidente de trânsito narrado na inicial, fazendo jus ao recebimento dos lucros cessantes.
5. Nos termos do depoimento em Juízo, a testemunha contratara o autor para a prestação de serviços de pintura em sua residência, que envolvia o deslocamento do autor, bem como a aquisição e transporte de equipamentos e materiais necessários até o local do trabalho, situado em região de difícil acesso a transporte público.
6. A declaração firmada pelo contratante (ID 12135887) comprova que a realização do serviço estava prevista para o período imediatamente posterior ao acidente de trânsito, não excluindo a possibilidade de que algum serviço tenha sido prestado anteriormente, ao contrário do que alega a recorrente. Os termos e valores da contratação foram confirmados pela testemunha. Por fim, os valores das diárias referentes ao serviço perdido pelo autor foram contabilizados corretamente na sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (vinte por cento) do valor da condenação (Art. 55, Lei no. 9.099/95).
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.